Tribunal: TJDFT
Processo: 0740556-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – A autorização da companheira do paciente, aliada às denúncias anônimas e apreensão de entorpecente com o paciente, denotam que o ingresso dos policiais em sua residência revestiu-se de legalidade, notadamente diante do flagrante delito e natureza permanente do crime de tráfico de drogas.
II - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, quando o paciente, reincidente pelo crime de tráfico, reitera a prática delitiva.
III - Ordem denegada.